Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-19.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Aplicação de multa – Inconformismo – Alegada doença para o comportamento contraditório do Autor – Ausência de prova da referida doença – Hipótese de alteração da verdade dos fatos – Sentença mantida – Recurso não provido.